Tribunal: TJDFT
Processo: 0728591-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Processo : 0728591-90.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão de indeferimento da tutela de urgência, para que fosse determinada a imediata suspensão dos descontos realizados mensalmente em favor do réu Banco Santander, em decorrência de empréstimo realizado mediante fraude. Todavia, em consulta aos autos originários (0703486-81.2022.8.07.0010), verifico superveniente sentença (id. 147212472), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, inclusive com a interposição de embargos declaratórios, acolhidos em parte para revogar os efeitos da tutela provisória deferida em grau recursal apenas para permitir a continuação dos descontos em favor do réu Banco Santander S.A. (id. 160330248). Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator